Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-59.2018.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000356-59.2018.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILDENY RODRIGUES LOPES - CPF: 487.413.961-20 (APELADO), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), B. H. EMPORIO CONVENIENCIA LTDA - EPP - CNPJ: 24.118.896/0001-76 (APELANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2º, 3º E 4º VOGAIS (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, RESPECTIVAMENTE), VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA APELADA – BENESSE MANTIDA – ACIDENTE (QUEDA) OCORRIDO NA ENTRADA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – JUNTADA DE DOCUMENTOS DEPOIS DA CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANO MATERIAL MANTIDO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DO DANO MORAL – QUANTIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com o STJ,
“na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício”
(AgInt no AREsp 1023791/SP). No caso, a Apelante não trouxe qualquer documento para comprovar que a Recorrida não preenche os requisitos necessários à concessão da benesse.

2- À empresa Apelante cabia comprovar as alegadas excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima e inexistência de nexo de causalidade), de forma a isentá-la da obrigação de indenizar, pois à consumidora, ora Apelada, não incumbe o ônus de comprovar a ação culposa da empresa, mas tão-somente a ocorrência do dano e a sua relação de causalidade com o fato do serviço prestado, de modo a ficar caracterizada a responsabilidade da empresa pela má prestação do serviço.

3- No caso concreto, está devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela vítima (fratura no prazo e lesão no joelho) e a queda ocorrida na entrada do estabelecimento comercial Recorrente, em virtude de tapete ali colocado, fato que justifica a manutenção da sentença quanto à responsabilidade civil da Apelante.

4- O artigo 435 do Código de Processo Civil, de forma expressa, estatui que
“é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”
Logo, não há qualquer mácula na juntada de recibos depois de apresentada a Contestação.

5- A queda, com a consequente lesão, é suficiente para afetar o bem-estar da Apelada, causar-lhe ofensa a direito da sua personalidade, além de macular direitos de sua integridade psicológica, independentemente de ter sido solicitada a ajuda médica pelos funcionários da Apelante.

6- O arbitramento da indenização por dano moral há que se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.
In casu
, manteve-se a verba em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
B. H. Empório Conveniência Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Gildeny Rodrigues Lopes
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a Apelante ao pagamento de danos materiais, nos valores comprovados, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desembolso, indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (acidente) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e a arcar com as despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Recorrente alega que as provas dos autos comprovam que a queda ocorreu por culpa exclusiva da vítima e fora do estabelecimento comercial, de modo que não pode ser responsabilizada pelos danos sofridos pela Apelada.

Insurge-se quanto aos danos materiais. Alega que os recibos foram juntados depois de apresentada a Contestação.

No que concerne ao dano moral, argumenta que não é devido, pois prestou socorro à Recorrida.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória.

Requer a condenação da Apelada à multa por litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos.

Insurge-se quanto ao deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões no Id. 144374272.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI, OAB/SP 370390.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Desde logo, no que concerne à justiça gratuita, razão não assiste à Recorrente, haja vista que de acordo com o STJ:

[...] na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício”
(AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017).

No caso, a Apelante não trouxe qualquer documento para comprovar que a Recorrida não preenche os requisitos necessários à concessão da benesse. Logo, a tese recursal não comporta acolhida.

Em síntese, a Apelada promoveu o feito sob o argumento de que, em 05/12/2017, tropeçou em um tapete (capacho) que estava na entrada do estabelecimento comercial da empresa Recorrente (supermercado) e caiu.

Alegou que, com a queda, quebrou o braço e deslocou o joelho esquerdo, foi conduzida pelo SAMU ao serviço médico de emergência.

Requereu a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos emergentes, lucros cessantes, pensão vitalícia e indenização por danos morais.

O Julgador
a quo
rejeitou a impugnação à justiça gratuita, bem como a tese de defesa da Apelante de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da Recorrida porque falava ao celular e de falta de nexo de causalidade, porque a queda ocorreu na calçada e não na porta do estabelecimento.

De outro norte, acolheu apenas os pedidos de danos emergentes, pois a Recorrida trouxe provas das despesas médicas (fisioterapia) e de dano moral, cuja verba foi fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a Apelante reitera a tese de culpa exclusiva da vítima e de inexistência de nexo de causalidade.

Aduz que o Juiz sentenciante não considerou as provas dos autos, em especial a oitiva das testemunhas arroladas e o laudo pericial
por ela produzido
, no sentido de que o tapete atende às normas técnicas de segurança.

No que tange à culpa exclusiva da vítima, é cediço que é excludente de responsabilidade que compromete a formação de nexo causal entre a conduta do agente e o dano causado, e deve ficar devidamente comprovada, para que seja afastado o dever de indenizar.

Carlos Roberto Gonçalves ensina que:

Quando o evento danoso acontece por culpa exclusiva da vítima, desaparece a responsabilidade do agente. Nesse caso, deixa de existir a relação de causa e efeito entre o seu ato e o prejuízo experimentado pela vítima. Pode-se afirmar que, no caso de culpa exclusiva da vítima, o causador do dano não passa de mero instrumento do acidente. Não há liame de causalidade entre o seu ato e o prejuízo da vítima
. (
in
Direito Civil Brasileiro. v. 4. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 323)

De acordo com a Apelante, a queda decorreu de conduta imprudente da Recorrida, pois caminhava falando ao celular.

Em que pese o argumento vertido pela Recorrente, não há falar em tal excludente da responsabilidade civil, já que durante a instrução processual
não
ficou constatado que a queda se deu,
exclusivamente
, porque a Apelada estava ao celular.

Em outros termos, não há quaisquer provas de que a conduta da Recorrida, em falar ao celular, tenha sido a causa determinadora da queda e,
“para a caracterização de culpa exclusiva da vítima é
imprescindível
a constatação de que a conduta daquela tenha sido a causa
determinante
do evento danoso”
. (TJ-MG - AC: 10251120015705001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 14/11/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2017). (sem grifos no original)

Logo, diante da inexistência de prova da culpa exclusiva da vítima, não há como acolher a alegada excludente da responsabilidade civil.

Em relação ao nexo de causalidade, sabe-se que constitui do liame causal entre o fato e o dano, o que significa dizer, neste caso concreto, que é necessário que o dano efetivamente seja decorrente, direta ou indiretamente, da queda ocorrida nas dependências da Apelante.

Ressalvando, que o ônus da prova é da Apelante, haja vista que se trata de relação de consumo.

Tal prova
não
está contida nos autos, pois as testemunhas são contraditórias, ora dizem que a Recorrida caiu na calçada, ora que caiu na porta do supermercado, ficando com metade do corpo na parte interna do estabelecimento.

Para que fosse acolhida a tese de inexistência de nexo de causalidade e afastada a obrigação de indenizar, a Recorrente deveria ter comprovado, indene de dúvida, suas alegações e, inobstante o argumento de que o Julgador
a quo
não valorou devidamente o conjunto probatório, na verdade, o que não há é prova inconteste do que é por ela sustentado.

A conclusão, portanto, é a de que a Recorrida sofreu queda na entrada do estabelecimento porque tropeçou no tapete (capacho) e que tal fato acarretou os danos alegados pela Apelada.

No que concerne à indenização por dano material, não há falar em juntada extemporânea dos recibos, haja vista que até o encerramento da instrução processual é possível a produção probatória.

Aliás, o artigo 435 do Código de Processo Civil, de forma expressa, estatui que
“é lícito às partes,
em qualquer tempo
, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”

Logo, não há falar em não conhecimento dos recibos juntados depois de apresentada a Contestação.

No que tange ao dano moral, a queda e os traumas físicos, por si só, são capazes de acarretar o dano moral indenizável. Tais fatos, sem dúvida, extrapolaram o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar.

Com efeito, a vergonha, a dor, a angústia e o trauma vivenciado pela Apelada não se mostram como mero dissabor ou simples percalço. O abalo psíquico é presumível pelas próprias peculiaridades do fato. Em outras palavras, o dano moral é
in re ipsa
, e passível de indenização pecuniária.

O fato de a Recorrida ter caído, quebrado o braço e deslocado o joelho, é suficiente para afetar o seu bem-estar, causando-lhe ofensa a direito da sua personalidade, além de macular direitos de sua integridade psicológica, estando patente a ocorrência de dano moral, inobstante os funcionários da Recorrente terem ou não a socorrido.

Dessa forma, diante do conjunto probatório que permite concluir que houve falha na segurança dos serviços prestados pela Apelante, a Recorrida sofreu abalo e a Apelante deve ser condenada a reparar o dano moral.

No tocante ao
quantum
indenizatório, este Tribunal, a exemplo de várias outras Cortes brasileiras, tem primado pela razoabilidade na fixação do valor.

Na fixação é considerado que a quantia deve servir de exemplo e punição para o agente causador do dano, mas, por outro lado, não deve ser fonte de enriquecimento para a parte lesada, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Neste caso, tendo em conta a intensidade da ofensa sofrida pela Recorrida, a situação econômica das partes e as consequências da falha na prestação de serviço, que ocasionou abalo moral à Apelada, mantenho o valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, quanto ao pedido de condenação da Apelada à multa por litigância de má-fé por supostamente ter alterado a verdade dos fatos, razão também não assiste à Apelante, pois a falta de comprovação de algumas das alegações feitas é causa de improcedência, e não constitui má-fé.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença invectivada.

Ante o desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia à eminente relatora, porque sob minha ótica o caso posto deve ser analisado à luz do artigo 375 do Código de Processo Civil, ou seja, pelas regras de experiência comum dos julgadores. Nesse passo, são dois pontos em que entendo pela utilização das regras de experiência comum.

O primeiro ponto, é que quase todos os estabelecimentos comerciais possuem um tapete ou capacho na porta de entrada.

O segundo ponto, que me conduz pelo acolhimento da tese recursal, é o fato inconteste, inclusive reconhecido pela relatora, de que a apelada falava ou visualiza o celular quando tropeçou e caiu em algum ponto da calçada, da porta ou no interior do estabelecimento, o que seria até irrelevante.

O que se deve relevar é que apelada olhava a tela do celular quando caiu, portanto, por imprudência de sua parte, sofreu as lesões relatadas.

Dessa forma, não vejo, em hipótese alguma, a culpa do estabelecimento comercial nesse evento. Tanto que os funcionários a ajudaram e a socorreram.

Se doravante tivermos que condenar todos os estabelecimentos, cujas pessoas passam à frente ou adentram o comércio falando ao celular e acabam tropeçando, teremos que condenar muitos estabelecimentos.

Rotineiramente na internet há publicações, os falados “memes”, de pessoas falando ao celular que tropeçam em shopping, caem em fonte de água, batem em poste, caem em calçadas, isso vemos dia a dia nas mídias sociais, logo, não vejo nenhuma responsabilidade da apelante.

Portanto, peço vênia à eminente relatora,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, entendo que houve uma fatalidade e julgo improcedente à lide.

Inverto os ônus sucumbenciais. Acredito que deve haver gratuidade judiciária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DE 01/03/23 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES). A RELATORA DESPROVEU E A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) VOTOU PELO PROVIMENTO.

SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares.

Em face da divergência, pedi vistas dos autos para melhor análise. No caso em apreço, a questão é tratada sob a ótica do CDC, preceito de ordem pública e interesse social. Neste aspecto, a responsabilidade da empresa apelante é objetiva, isto é, em razão das atividades desempenhadas, no caso, o SUPERMERCADO. Por tal aspecto, esposado no que prevê o estatuto do consumidor, a rigor do artigo 12 a empresa responde pelos danos causados a terceiros, no caso, consumidores, independente da existência de culpa.

Como advertiu de há muito tempo ORLANDO GOMES: ‘A obrigação de indenizar sem culpa nasce por ministério da lei, para certos casos, por duas razões: a primeira seria a consideração que certas atividades do homem criam um risco especial para outros, e a segunda, a consideração de que o exercício de determinados direitos deve implicar a obrigação de ressarcir os danos que origina. (Direito das Obrigações, Fonte Google).

Para sair vencedor, indispensável comprovação por parte da empresa apelante que o dano foi feito pela apelada e que este não teve nenhuma participação., condição indispensável, dentro do que prescreve o artigo 12, § 3º, inciso III do CDC, o que não se registrou no caso em apreciação recursal. E, no caso em apreço, conquanto que possa residir esta situação deparamos na situação mera hipótese que, sob a égide do CDC, não satisfaz o julgador e, desta forma, não reside como acalentar que a culpa pela queda foi unicamente da apelada e consumidora.

Em outras palavras. Com a ferramenta do CDC, tratando-se de relação de consumo, o consumidor é parte mais vulnerável na demanda e sob a égide da inversão do ônus da prova, mesmo na dúvida, em sendo a responsabilidade objetiva, a ação deve ser julgada procedente. Isto porque, como dito, a questão de que, possivelmente, a apelada tenha caído por sua única culpa, não está positivado nos autos.

Com estes fragmentos acima, data vênia ao entendimento da eminente primeira vogal, encaminho para acompanhar o posicionamento da eminente Relatora.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL/PRESIDENTE):

Pelos mesmos motivos já delineado no outro processo, estão convocados para a próxima sessão, para aplicação do art. 942 do CPC, o desembargador João Ferreira e o Des. Sebastião Barbosa Farias.

EM 08 DE MARÇO DE 2023:

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO E A 1ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO DEU PROVIMENTO. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 12 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - OAB SP370390-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Acompanhei esse julgamento desde o início, porque, ocasionalmente, estava na Câmara naquela sessão.

Na verdade, o lugar que pessoa estava importa, é decisivo, é fundamental, data vênia. E o fato de a parte apelada estar manuseando o celular não absolutamente nada a ver, o que é decisivo é o capacho/tapete no meio da calçada.

Existe uma atitude cultural e reprovável de alguns comerciantes de apropriarem-se da via pública. É possível encontrar mesas, banner e tapetes nas calçadas, o que obriga as pessoas contornarem esses obstáculos, tendo que ir para rua disputar o tráfico com os carros, porque o comerciante privatizou a calçada.

O comerciante quer preservar a limpeza do estabelecimento, coloca um capacho, as vezes bem grosso, o que obstaculiza o livre trânsito dos consumidores.

É exatamente o que aconteceu no caso dos autos, em que o fator decisivo é a existência do capacho, porque se a apelada estivesse manuseando o celular e não tivesse um tapete/capacho ela não tropeçaria.

Peço vênia aos entendimentos contrários, e não tenho dúvida em acompanhar o voto da relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, secundado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, para confirmar a sentença condenatória.

É como voto.

ESCLARECIMENTO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - OAB SP370390-A:

Senhor Presidente, pela ordem!

Um esclarecimento de fato. O tapete, como mostram as fotos, não está na calçada. A calçada é bem grande, e o tapete está na zona interna, entre a porta e a calçada. Tem mais ou menos uns cinco metros de calçada.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023